Tribunal: TJMT
Processo: 1046973-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046973-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVERLETI WEGERMANN - CPF: 466.075.791-91 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente em favor de segurada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente: (i) a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o acidente de trabalho; e (
ii
) a caracterização de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa da segurada.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório evidencia que a segurada sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho, caracterizando evento traumático enquadrado no conceito de acidente de trabalho, com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo próprio INSS.

4.

A perícia judicial atestou incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de “
gonartrose
bilateral”, sendo que, à luz da teoria da
concausalidade
, o trauma inicial contribuiu para o surgimento ou agravamento da patologia, restando o nexo causal corroborado pela cronologia dos eventos e pelo reconhecimento administrativo anterior.

5.

Comprovada a existência de lesão consolidada que resulta em incapacidade laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com acidente de trabalho, impõe-se a concessão do benefício nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É devido o benefício de auxílio-acidente quando comprovada a existência de lesão consolidada que reduz a capacidade laboral habitual, ainda que a patologia decorra de concausa agravada por acidente de trabalho.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Terceira Seção, j. 07.02.2019 (Tema 416); STJ, Súmula n. 85.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 1046973-21.2022.8.11.0041, ajuizada por
EVERLETI WEGERMANN
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente em favor da autora, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula n. 111/STJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, notadamente quanto à existência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o alegado acidente, bem como à caracterização de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa da parte autora.

Alega, ainda, que o laudo pericial judicial, embora reconheça a existência de incapacidade parcial e permanente, imputa tal limitação à patologia degenerativa (
gonartrose
bilateral), condição não relacionada ao suposto acidente de 2007, mas sim a fatores naturais do envelhecimento, o que afasta o pressuposto básico do benefício em questão.

Ao final, pretende a reforma da sentença para o pedido inicial ser julgado totalmente improcedente (Id.

287674924).

Contrarrazões apresentadas em Id. 287674926.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

289840860).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante apresenta
incapacidade parcial e permanente
, circunstância que compromete sua
aptidão para o desempenho regular da atividade laborativa que exercia à época do infortúnio
. Vejamos:

“(...)

1) Quais as partes do corpo
da autor
que estão sendo periciado?

R:
Coluna e joelhos.

2) Quais as CIF (classificação internacional de funcionabilidade) que acometem a autora, favor detalhe-as.

R:
Funções das articulações e dos ossos (b710-b729) b710 Funções relacionadas com a mobilidade das articulações

3) A autor possui
incapacidade?

R:
Incapacidade laborativa parcial e permanente.

4) Essa incapacidade é total ou parcial?

R:
Parcial.

5) A autora consegue movimentar-se de forma normal? se não, quais são suas limitações?

R:
Há limitação para movimentar-se por muito tempo.

6) De acordo com a idade, grau de escolaridade, patologia e doença, o senhor perito indicaria a periciada para retornar o trabalho na mesma função (braçal)? por qual motivo?

R:
Incapaz para realização de trabalhos braçais.

7) A autora possui limitações? em qual nível ou grau?

R:
Limitação para atividades que requerem ficar tempo em pé, caminhar, agachar.

8) A autora consegue abaixar, pular, ficar muito tempo em uma única posição de forma normal?
se não
por qual motivo?

R:
Limitada para atividades descritas.

10) Quais são as sequelas que essa patologia deixa e deixará na vida de autora?

R:
Prejudicado.

11)
Essas sequelas
a impede de exercer alguma atividade laboral? Quais?

R:
Não há sequelas referente ao acidente. Autora apresenta
Gonartrose
de joelho que a incapacita para atividade laborais de forma parcial e permanente.

[...]

3) Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R:
CID M17 –
Gonartrose
[artrose do joelho] CID 10 - S32 - Fratura da coluna lombar e da pelve.

[...]

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R:
Sim.

[...]

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:
Definitiva.

(...)”
[sem destaque no original]

Como se observa, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que a segurada sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho em 08.11.2007, caracterizando evento traumático, perfeitamente enquadrado no conceito de acidente de trabalho. O próprio INSS reconheceu a natureza acidentária do fato, mediante emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT
),
reforçando o nexo causal entre o sinistro e a atividade laboral.

A perícia judicial, embora tenha afastado lesões consolidadas diretamente ligadas ao acidente, atestou incapacidade laborativa parcial e permanente por “
gonartrose
bilateral”. Tal quadro, à luz da teoria da
concausalidade
, revela que o trauma inicial contribuiu para o surgimento ou agravamento da patologia, sendo o nexo causal corroborado pela cronologia dos eventos e pelo reconhecimento administrativo anterior.

Portanto, comprovado nos autos que o demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na incapacidade laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com o acidente de trabalho, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

Por fim, no tocante à prescrição quinquenal suscitada pelo apelante, a jurisprudência pacífica estabelece não haver prescrição do direito ao benefício previdenciário (fundo de direito), aplicando-se a prescrição somente às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025